Tribunal: STF
Processo: ARE 1590948
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Apelação Cível e Recurso Adesivo. Ação de cobrança. Ofensa à coisa julgada material caracterizada. Extinção processo sem resolução do mérito. Sentença mantida.
I. Recurso adesivo. Impugnação à gratuidade da justiça. Não acolhimento. Para que haja a revogação da gratuidade conferida, deve o recorrente apresentar provas que infirmem a hipossuficiência econômica da parte autora/recorrida, capazes de demonstrar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão. Recurso adesivo desprovido.
II. Preliminar nulidade. Ausência fundamentação. Não há se falar em nulidade por ausência de fundamentação quando proferida a decisão de forma objetiva e sucinta, com cotejo dos fatos e aplicação da legislação e entendimento jurisprudencial.
III. Ofensa coisa julgada caracterizada. “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita ao recurso” (artigo 502, CPC). “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” (artigo, 337, § 2º, do CPC). Embora o autor/apelante sustente que a presente ação de cobrança não guarda exata similitude com a ação de cobrança primitivamente ajuizada contra o mesmo réu, forçoso considerar que a causa de pedir e o pedido de ambas são exatamente os mesmos, a saber: a discussão sobre o direito ao vencimento base previsto na Lei Complementar n. 036/2004 e o recebimento das respectivas diferenças salarias. Assim, apreciados a referida matéria e os argumentos trazidos na ação n. 5414476-33, por meio de sentença acobertada pelo manto da coisa julgada, é defeso ao apelante rediscutir a matéria em renovação da ação.
Apelação e Recurso adesivo conhecidos e desprovidos.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e XXXVI; e 37, XV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

O ponto central do apelo é aferir se o objeto e a causa de pedir da ação de cobrança de n. 5414476-33.2019.8.09.0087, anteriormente ajuizada pelo apelante em face do Município de Itumbiara, são (ou não) idênticos aos do presente feito.
Sobre a coisa julgada, dispõe o artigo 337 do Código de Processo Civil:
[...]
Como é cediço, a autoridade da julgada material enseja a produção de duas eficácias: a imutabilidade e a indiscutibilidade.
[...]
Depreende-se destes autos que o autor, servidor público municipal, propõe ação de cobrança em face do Município de Itumbiara, visando o implemento das diferenças salariais e o recebimento das diferenças decorrentes da não aplicação das disposições da Lei Complementar 036/2004 pelo réu/apelado. O pedido formulado pelo autor na presente exordial apresentou-se vazado nos seguintes termos (mov. 01):
[...]
Na ação de cobrança anteriormente ajuizada, o autor, ora apelante, formulou o seguinte pedido (petição inicial, mov. 1, autos 5414476-33.2019):
[...]
Naquela primeira ação, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes (mov. 25, autos 5414476-33.2019) e a sentença foi confirmada pela Quarta Turma da 2ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça (mov. 60, autos 5414476-33.2019).
De uma simples leitura das peças processuais é possível notar que a pretensão formulada nesta ação guarda exata similitude com aquela vindicada na primeira ação de cobrança.
Embora o autor/apelante sustente que, na presente demanda, o pedido está embasado em outros fundamentos, voltados ao cumprimento das garantias constitucionais do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, verifica-se que tais argumentos foram também utilizados naquela demanda, cuja tese foi expressamente citada no recurso de apelação interposto pelo demandante. Confira-se:
[...]
Há, com efeito, identidade de demandas, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e igual pedido, cumprindo destacar, neste ponto, que o artigo 337, § 2º, do CPC, define: “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.
O artigo 502 do CPC, por seu turno, reza: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita ao recurso”.
Assim, a pretensão inicial, bem como a pretensão recursal, não pode ser acolhida, sob pena de ofender a eficácia positiva da coisa julgada material.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente